Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70923054, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de REGINALDO PEREIRA DA SILVA (PCT ao ID: 41156983). Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 72601121). Compulsando os autos verifica-se a extinção do feito em razão do pagamento do crédito dos seguintes substituídos: a)RAIMUNDO NONATO DE LIMA (PCT acostado ao ID: 41155977; sucessores FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS - RPV ao ID: 64802221, PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA - RPV ao ID: 64816861 e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO - RPV ao ID: 64816877) e decisão de extinção ao ID: 68742185; b)RICARDO BASEGGIO FILHO (PCT ao ID: 20443067, retificado ao ID: 28388232 e decisão de extinção ao ID: 41999183); c)RACHEL BRITO ROCHA ALVES (PCT ao ID: 20443065 retificado ao ID: 28388211 e decisão ao ID:41999183); d)RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA (RPV expedido ao ID: 37799825 e decisão de extinção ao ID: 41999183); e)RAUL CEZAR BRIGADAO (RPV ao ID: 37802809 e decisão ao ID: 41999183); f)REGINA RODRIGUES DE ANDRADE (RPV acostado ao ID: 37802824 e decisão de extinção do feito ao ID: 41999183); g) RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO (PCT ao ID: 20442768 retificado ao ID: 28386678 e decisão ao ID: 44602743); h)RICARDO DOS REIS RODRIGUES (PCT expedido ao ID: 20443068 retificado ao ID: 28388246 e decisão ao ID: 44602743); i)REGINA HELENA GONCALVES PIRES (PCT acostado ao ID: 20443066 retificado ao ID: 28388221 e decisão de extinção ao ID: 44602743); j) Honorários de execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (RPV ao ID: 37806423 e decisão de extinção ao ID: 41999183). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório restante em favor do substituído REGINALDO PEREIRA DA SILVA. Brasília, 11 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR